Tribunal: STF
Processo: ARE 1592873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE OBRAS. PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL FUNDADO EM ISONOMIA INTERNA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NA POLÍTICA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança impetrada por servidor municipal ocupante do cargo de Fiscal de Obras no Município de Divinópolis/MG. O impetrante pleiteia, como pedido principal, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.430/2018 e de parte do Anexo III-I da Lei Municipal nº 6.655/2007, com o objetivo de obter seu enquadramento no grau hierárquico 18. Subsidiariamente, requer a redução da carga horária para correção de alegada disparidade salarial e seu reposicionamento nos grupos do grau hierárquico 37. O Juízo de origem denegou a segurança, determinando, contudo, o reexame necessário da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário em caso de denegação de mandado de segurança; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário reclassificar servidor público municipal com base em alegação de isonomia remuneratória interna, afastando-se da política remuneratória definida em lei municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que apenas as sentenças concessivas de mandado de segurança estão sujeitas ao reexame necessário, o que não se verifica no caso, dado que a sentença impugnada é denegatória.
O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, que deve ser comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, o que não se verifica no pleito de reclassificação salarial com fundamento em alegada isonomia.
A isonomia remuneratória entre servidores exige identidade de atribuições, requisitos e investidura, além de previsão legal específica, sendo vedada a equiparação de remuneração por decisão judicial, nos termos do art. 37, XIII, da CF/1988.
O Município de Divinópolis, no exercício de sua competência constitucional, promoveu alterações nos requisitos de investidura do cargo de Fiscal de Obras por meio das Leis Municipais nº 8.088/2015 e nº 8.430/2018, sem modificar a estrutura remuneratória dos servidores anteriormente nomeados.
O pedido de reclassificação salarial com fundamento em isonomia interna configura hipótese vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, que proíbe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base nesse fundamento.
Embora o controle incidental de constitucionalidade de leis municipais seja cabível no âmbito do mandado de segurança, tal controle não pode servir de via para reclassificação remuneratória vedada pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reexame necessário não é cabível contra sentença denegatória de mandado de segurança, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.
Não é possível ao Poder Judiciário reclassificar servidor público municipal com fundamento em isonomia interna, quando ausente previsão legal específica, sob pena de violação à separação dos poderes.
A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda o aumento de vencimentos de servidores públicos por decisão judicial baseada em isonomia, ainda que no âmbito de uma mesma carreira.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e LXIX; 37, II, X e XIII; 39, §1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 1º; art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  39, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente